Tribunal: TJDFT
Processo: 0738398-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0738398-66.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX RICARDO PUSSENTE COUTO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALEX RICARDO PUSSENTE COUTO contra decisão de ID 208979038 (da origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Clara, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0707819-12.2023.8.07.002, proposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação ao bloqueio SISBAJUD, sob a alegação de que a penhora "on line" realizada alcançou verba inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, em ofensa ao artigo 833, inciso X, do CPC. Tenho que não assiste razão ao impugnante, pois a impenhorabilidade de verba inferior a 40 (quarenta) salários mínimos não é presumida como a parte executada quer fazer crer. Portanto, REJEITO a impugnação ao bloqueio SISBAJUD, pois não restou comprovado nos Autos que a quantia bloqueada é impenhorável, conforme prevê o artigo 854, §3o, inciso I, do CPC. Este juízo, no momento, não determina a expedição de ofícios de transferência para conta bancária, visto a morosidade da medida. Entretanto, autorizo desde já, a transferência do valor para chave PIX (CPF ou CNPJ) da parte autora/exequente ou de seu patrono, se esse detiver poderes para receber e dar quitação. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio. Inteligência do art. 85, § 15 do CPC. (TJ-DF 07067561720208070000 DF 0706756-17.2020.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 05/08/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/08/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). EXPEÇA-SE alvará de levantamento em favor da parte autora/exequente e de seu patrono, se esse detiver poderes para receber e dar quitação, da quantia depositada no ID 205732963. Após INTIME-SE a parte autora/exequente para retirar ou imprimir por meios próprios o alvará de levantamento, no prazo de 5 (cinco) dias. INTIME-SE a parte autora/exequente para apresentar planilha de débitos atualizada, deduzindo-se o valor levantado, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, renove-se a pesquisa SISBAJUD de valores. Caso infrutífera a medida anterior, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender ser de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC, independente de nova intimação. Publique-se. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 63961293), a executada, ora agravante, pleiteia a "concessão da liminar inaudita altera pars, para determinar-se a liberação provisório de suas contas poupanças; presentes os requisitos do fumus boni juris e do perigo da demora” (p. 5). Argumenta, basicamente, que mesmo sendo impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, houve bloqueios em Contas Poupanças do recorrente, cujo valores nunca ultrapassaram 40 salário mínimos, e que tais valores servem para alimentar e dar uma boa vida digna a todos os seus, tudo em consonância com o Art. 833, IV, do CPC. Acrescenta que, a despeito de ter realizado o preparo com recurso proveniente da ajuda de parentes, também é necessária a concessão da gratuidade de justiça, porquanto todos os seus ativos-financeiros estão bloqueados, tanto que sequer pode se manter sem a ajuda de parentes para o simples pagamento de custas processuais. Ausente recolhido regularmente (ID's 63961300 e 63961302). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. De início, no que concerne à gratuidade de justiça, indefiro o pedido de concessão da benesse, neste momento processual. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, esta presunção é relativa, assim o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça a pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. Com efeito, in casu, nenhum documento foi colacionado nestes autos ou nos de origem, relativo à comprovação da alegada hipossuficiência do recorrente. Nesse trilhar, em face dos princípios da cooperação, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte documentos comprobatórios de sua situação financeira, considerando-se todos do seu grupo familiar, concernentes na CTPS completa (digital e física); declaração COMPLETA de imposto de renda dos últimos dois exercícios (2023 e 2024), bem como extratos bancários dos últimos três meses de TODAS AS CONTAS bancárias mantidas pelo recorrente (e demais membros da família que auferirem renda) nas instituições financeiras com as quais mantém vínculo ou recolha o preparo, sob pena de indeferimento. Passo a análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. A despeito de estar prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; o normativo vem sendo mitigado em prol de um processo de execução mais efetivo, mormente quando verificado o desvirtuamento da conta poupança, quando esta é usada como se fosse conta corrente. Nesse sentido vem se posicionando este Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DO VALOR. 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CARÁTER DE POUPANÇA. RESERVA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em execução fiscal, que indeferiu a impugnação à penhora via SISBAJUD. 1.1. O agravante requer a reforma da decisão recorrida, a fim de determinar a desconstituição da penhora. 2. Segundo consta do inciso X do art. 833 do CPC, os valores encontrados em conta-poupança são absolutamente impenhoráveis até o limite de 40 salários-mínimos. 2.1. Conforme o entendimento do STJ, a impenhorabilidade se aplica também em valores poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeira até o limite de 40 salários-mínimos. 3. Entretanto, não é qualquer quantia em conta corrente com menos de 40 salários-mínimos que deve ser abarcada pela impenhorabilidade concedida na interpretação extensiva, mas tão somente aquelas em que o executado comprova ter caráter de poupança, demonstrando ser reserva financeira. Ou seja, deve restar evidenciado que não há movimentação típica de conta corrente. 3.1. Veja: "(...) 3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista pelo CPC no art. 833, inciso X, à quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ainda que as quantias estejam em conta corrente ou em aplicações. 4. Não é toda quantia depositada em conta corrente - até o limite de 40 salários mínimos - que está acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC. 5. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros. 6. No caso, foi bloqueada quantia inferior a 40 salários mínimos de conta poupança. Todavia, nos extratos bancários referentes aos meses de abril, maio e junho de 2023 houve movimentação da referida conta para compras em mercado, posto de gasolina, farmácia, estética automotiva, empresa de estética automotiva, pizzaria, loja de produtos agrícolas e outros. Portanto, o devedor não utiliza a conta poupança para reserva de valores, mas como se fosse conta corrente. Também não ficou demonstrado que a quantia penhorada possua natureza salarial, o que afasta a proteção legal prevista no art. 833, IV e X, do CPC. 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida." (07290860320238070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 30/10/2023). 4. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve ser comprovada a natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, como estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC. 4.1. No caso dos autos, o bloqueio foi realizado em conta corrente do executado sem movimentação por aproximadamente 16 meses, sem correção monetária nem rendimento algum, e não há provas de que a quantia penhorada constitua reserva financeira, o que afasta a proteção legal prevista no art. 833, X, do CPC. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1854564, 07014165320248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES EM CONTA POUPANÇA. NATUREZA DESVIRTUADA. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. FLEXIBILIZAÇÃO PELO STJ. PRECEDENTES. ART. 854, §3o, I, CPC. ÔNUS DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conquanto, nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, seja impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é ônus do executado provar, na forma do artigo 854, § 3°, inciso I, do mesmo diploma legal, a natureza de poupança da conta originária em que efetivada o bloqueio dos valores impugnados. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de possibilitar a penhora de valores depositados em conta poupança cuja movimentação financeira indica o seu desvirtuamento, capaz de transmutar a sua natureza para equivalente à conta corrente. 2.1. Não logrando o executado demonstrar a natureza de poupança da conta em que efetivado, via sistema SISBAJUD, o bloqueio dos valores impugnados, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a penhora. 2.2. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1853930, 07501411020238070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 9/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. Do extrato bancário colacionado infere-se a ocorrência de movimentações diversas as quais evidenciam a utilização da conta poupança como se fosse conta corrente. 2. A conta poupança é utilizada de forma dissociada de sua natureza, para fins de movimentação convencional e não para reserva de recursos, perdendo a natureza de reserva financeira, protegida pelo art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 3. O desvirtuamento do instituto caracterizado por movimentações financeiras como conta corrente fosse, mitiga a proteção conferida pelo ordenamento jurídico. Precedentes. 4. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. (Acórdão 1849365, 07038120320248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO PRESO. CURADORIA ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. NATUREZA DAS CONTAS BANCÁRIAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre o objeto da penhora, estabelece a impenhorabilidade das quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (art. 833, X, CPC). 1.1. Sem prejuízo, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem mitigado a regra da impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, nos casos em que há desvirtuamento de sua natureza, isto é, quando caracterizada a movimentação bancária semelhante à realizada em conta corrente, que não dispõe da mesma proteção legal. Precedentes do TJDFT. 2. Não se pode olvidar das dificuldades enfrentadas pela Curadoria Especial na defesa dos interesses da agravante. Contudo, tal situação, de per si, não pode ensejar a transferência ao Poder Judiciário do ônus probatório de demonstrar a impenhorabilidade dos valores bloqueados que compete ao devedor. 2.1. Não se mostra viável, portanto, o pedido de envio de ofício às instituições financeiras para que esclareçam a natureza da conta bancária em que foi realizado o bloqueio de ativos. Precedentes do TJDFT. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1839845, 07473203320238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no PJe: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. DIGNIDADE DO DEVEDOR. ASSEGURADA. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTÊNCIAL. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIREITO DO CREDOR. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CONTA POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA CORRENTE. DESVIRTUAMENTO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente a impugnação ofertada pela executada, para afastar a penhora sobre o valor de R$ 2.352,00, mantendo-se a penhora do valor de R$ 1.060,00. 1.1. Em suas razões, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma a impedir o levantamento pelo agravado da quantia objeto do noticiado bloqueio até o julgamento definitivo do agravo. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida, a fim de determinar a desconstituição da penhora da quantia de R$ 1.060,00. 1.2. Alega que o referido bloqueio recaiu sobre valores provenientes de pagamentos recebidos no exercício de trabalho autônomo, utilizados para garantir a sua própria subsistência. Sustenta que a decisão agravada viola o art. 833, IV, do CPC, o qual dispõe que os salários são absolutamente impenhoráveis. 2. O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença decorrente de ação monitória, iniciado em agosto de 2020, no qual o agravado busca o pagamento do montante inicial de R$ 258.404,54. 3. A despeito da previsão legal concernente à impenhorabilidade de verba salarial, a jurisprudência abalizada há muito vem admitindo a sua mitigação com o intento de se evitar que a parte devedora se eximisse das suas obrigações, desde que respeitada a subsistência do devedor. 3.1. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual de verbas remuneratórias dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 3.2. Na referida decisão, o Relator Min. Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do Min. Benedito Gonçalves, entendeu que "a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família". 3.3. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. 4. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. 4.1. Precedente: "(...) 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido." (07049850420208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJe de 03/08/2020). 4.2. No caso, o julgador de origem manteve a penhora sobre 30% da remuneração da recorrente, liberando os 70% restantes. A penhora de percentual da remuneração da devedora preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. 4.3. Ademais, a afirmação de que a penhora recaiu em conta poupança não elide a constrição realizada, pois o extrato bancário juntado aos autos revela que a conta foi objeto de movimentação no mês de março de 2023, sendo recebidas e realizadas transferências, o que acaba por descaracterizar sua condição de conta-poupança, porquanto utilizada como se conta corrente fosse. 4.4. Precedente: "(...) 2. O desvirtuamento da caderneta de poupança, caracterizado pela existência de movimentação financeira atípica que indica a sua utilização como conta corrente, impede o reconhecimento da proteção da impenhorabilidade. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida." (0736983-19.2022.8.07.0000, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, DJE 10/05/2023). 4.5. Desse modo, afigura-se legítima a penhora de ativos financeiros de conta-poupança da executada, ante os elementos probantes hábeis a demonstrar que a referida conta está sendo desvirtuada e utilizada como se conta corrente fosse, o que afasta a proteção oferecida pelo art. 833, X, CPC. 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1791459, 07252078520238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) In casu, compulsando os autos originários, verifica-se que não houve a apresentação de um único extrato bancário completo pelo agravante e no extrato parcial da conta poupança mantida no Banco do Brasil, juntado aos autos e origem, apresenta saldo integralmente relativo a cheque de terceiro ainda bloqueado, pois ainda em período de compensação bancária (ID 206800958). Ademais, além da parte agravante não ter demonstrado que a quantia bloqueada é proveniente de salário ou benefício (ID 205732963) indispensável à sua sobrevivência, também não trouxe qualquer documento capaz de demonstrar que o recurso financeiro, de fato, é destinado exclusivamente à sua subsistência. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, corrobora-se a decisão proferida pela Juízo a quo, porquanto não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso que resguarde a pretensão de antecipação da tutela recursal. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito liminar. Por oportuno, intime-se o agravante para cumprimento do supra determinado, no tocante à apresentação dos documentos necessários a análise da concessão da benesse da gratuidade vindicada, ou recolha o preparo no mesmo prazo, sob pena de reconhecimento da deserção, com a consequente revogação da liminar e não conhecimento do recurso. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator